Tribunal: TJPA
Processo: 0041442-56.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041442-56.2017.8.14.0301

APELANTE: JOSENILDO DE OLIVEIRA FIGUEIRA

APELADO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO ACOLHIMENTO.
LEI ESTADUAL Nº 6.963/2007. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO APELANTE. OFENSA AO PRINCÍPIO
“VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM”.

RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO.

I –
In casu
, o
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal
nº
0022383-82.2017.814.0301
opostos por
Josenildo de Oliveira Figueira,

rejeitou os referidos embargos
;

II – A alegação de ilegitimidade do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará – IDEFLOR-BIO para ajuizar uma Ação de Execução Fiscal em desfavor do apelante, bem como para assinar o Contrato de Transição nº 003/2013 para continuidade de atividades de manejo florestal do recorrente, não merece guarida, tendo em vista o que preceitua o

art. 2º, inciso XXIX, da Lei Estadual nº 6.963/2007;

III – A alegação do apelante de ilegitimidade do apelado ofende o princípio
“venire contra factum proprium”,
o qual
veda o comportamento contraditório de uma parte e resguarda a boa-fé objetiva, visto que o recorrente impetrou, anteriormente, o Mandado de Segurança nº
0000860-83.2013.8.14.0000,
justamente para compelir o apelado a assinar um contrato de transição para a continuidade das atividades de manejo florestal do apelante;

IV - Recurso conhecido e julgado improvido
.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e
,
no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 2
6
de
fevereiro
a 04 de
março
de 202
4
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Josenildo de Oliveira Figueira,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal
nº
0022383-82.2017.814.0301
opostos pelo ora apelante
,
rejeitou os referidos embargos.

Nas razões recursais (
Num. 14797755 - Pág. 1/10
), o patrono do apelante sustentou, em síntese, que o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará – IDEFLOR-BIO não possui legitimidade para assinar o Contrato de Transição nº 003/2013, firmado com o recorrente, para continuidade de suas atividades de manejo florestal, bem como não possui legitimidade para ajuizar a Ação de Execução Fiscal nº
0022383-82.2017.814.0301
, que originou a oposição

dos embargos supramencionados.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do apelo, com a reforma da sentença guerreada.

O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará – IDEFLOR-BIO apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo (
Num. 14797758 - Pág. 1/5).

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
ID 15283027 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Jorge de Mendonça Rocha, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parquet
, tendo em vista o que preceitua o art. 178 do NCPC (
Num. 15621954 - Pág. 1/4
).

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da
sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal
nº
0022383-82.2017.814.0301
opostos pelo apelante
,
rejeitou os referidos embargos.

O apelante sustentou que
o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará – IDEFLOR-BIO não possui legitimidade para assinar o Contrato de Transição nº 003/2013, firmado com o recorrente, para continuidade de atividades de manejo florestal, bem como não possui legitimidade para ajuizar a Ação de Execução Fiscal nº
0022383-82.2017.814.0301.

Inicialmente, ressalto que
a legitimidade de parte é a pertinência subjetiva da ação, devendo figurar no
polo ativo a
quele que pode ser
o
autor de uma demanda judicia
l.

Acerca da legitimidade, leciona o ilustre processualista Humberto Theodoro Júnior
o seguinte
:

“Se a lide tem existência própria e é uma situação que justifica o processo, ainda que injurídica seja a pretensão do contendor, e que pode existir em situações que visam mesmo a negar
in totum
a existência de qualquer relação jurídica material, é melhor caracterizar a legitimação para o processo com base nos elementos da lide do que nos do direito debatido em juízo.

Destarte, legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão.”
(
Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento.

48ª ed. RJ: Forense, 2008, págs. 71-72
)

No caso dos autos, parece-me claro que o
Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará – IDEFLOR-BIO possui legitimidade para propor a Ação de Execução Fiscal nº
0022383-82.2017.814.0301 em desfavor do ora apelante, tendo em vista o que preceitua o art. 2º, inciso XXIX, da Lei Estadual nº 6.963/2007, que dispõe sobre a criação do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará – IDEFLOR - Bio e do Fundo Estadual de Desenvolvimento Florestal – FUNDEFLOR, senão vejamos,
in verbis
:

“Art. 2º São funções básicas do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará – IDEFLOR-Bio:

(...)

XXIX - exercer o Poder de Polícia Administrativa previsto na Lei Federal nº 9.605, de 1998 e Lei Estadual nº 7.026, de 2007, com a finalidade de coibir infrações ambientais em Unidades de Conservação Estaduais e sua zona de amortecimento, aplicando penalidades e demais sanções, assim como a arrecadação, cobrança e execução de créditos tributários e não tributários decorrentes de suas atividades institucionais, observadas as diretrizes emanadas dos órgãos e entidades responsáveis institucionalmente pelas políticas nacionais e estaduais de meio ambiente, de florestas e da biodiversidade;

Outrossim, da leitura do transcrito dispositivo legal, se observa que o apelado é o ente estatal legítimo para cobrar judicialmente créditos oriundos da exploração florestal, bem como assinar um contrato de transição autorizando ao apelante a
continuidade de suas atividades de manejo florestal.

Ademais, como bem observou a autoridade de 1º grau na sentença recorrida, o apelante impetrou, anteriormente, o Mandado de Segurança nº
0000860- 83.2013.8.14.0000,
justamente para compelir o apelado a assinar um contrato de transição para a
continuidade das atividades de manejo florestal do recorrente
, motivo pelo qual, alegar a ilegitimidade do recorrido no presente feito é extremamente contraditório.

Destarte, comungo do entendimento do Juízo
a quo
no sentido de que a alegação do apelante de ilegitimidade do apelado ofende o princípio
“venire contra factum proprium”,
o qual
veda o comportamento contraditório de uma parte e resguarda a boa-fé objetiva.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA DEFESA. ALEGAÇÃO TARDIA DE NULIDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA NULIDADE DE ALGIBEIRA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não há ofensa ao princípio da colegialidade diante da existência de previsão legal e regimental para que o relator julgue, monocraticamente, o agravo em recurso especial quando constatar as situações descritas no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ, hipótese ocorrida nos autos. 2
. O princípio da boa-fé objetiva impede que a parte tenha comportamentos contraditórios no curso da relação processual, de maneira que a pretensão do agravante esbarra na máxima venire contra factum proprium (vedação ao comportamento contraditório).
3. A invocação tardia pelo agravante de nulidade da oitiva de testemunha, a fim de reverter resultado que lhe é desfavorável, demonstra a utilização da chamada nulidade de algibeira, que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.204.219/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE PROVEU O RECURSO ESPECIAL, EM VIRTUDE DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO CARACTERIZADA. 1. Deixando o Tribunal a quo de apreciar tema relevante para o deslinde da controvérsia, o qual foi suscitado em momento oportuno, fica caracterizada a ofensa ao disposto no art. 1.022 do CPC/2015.
2. Por fim, cumpre registrar que, conforme entendimento jurisprudencial e doutrinário, uma das importantes funções do princípio da boa-fé objetiva é impedir que a parte exerça o seu direito de forma abusiva. Ressalte-se que "a jurisprudência desta Corte, com base no princípio da boa fé objetiva, tem consagrado a proibição do venire contra factum proprium" (REsp 876.682/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 5.8.2010), ou seja, "o princípio da boa-fé objetiva proíbe que a parte assuma comportamentos contraditórios no desenvolvimento da relação processual, o que resulta na vedação do venire contra factum proprium, aplicável também ao direito processual" (AgRg no REsp 1.280.482/SC, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 13.4.2012). Ressalte-se que a proibição do comportamento contraditório aplica-se, inclusive, ao magistrado, quando cria na parte a legítima expectativa de que suas razões serão apreciadas (REsp 1.116.574/ES, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/04/2011, DJe 27/04/2011).
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.698.734/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 11/6/2018)”

Por conseguinte,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com o entendimento existente na jurisprudência pátria.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
26
de
fevereiro
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 05/03/2024